Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
1. Não há omissão do julgado se o acórdão analisou os requisitos necessários para a portabilidade de carências do plano de saúde reconhecendo não estarem satisfeitos, ainda que na fundamentação tenha sido adotado trecho da r. sentença apelada (fundamentação per relationem).
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.